Tribunal: TJSP
Processo: 0007233-80.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – AÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 2012 – CITAÇÃO POSTAL DE UM DOS LITISCONSORTES OCORRIDA APENAS EM 2020 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA – ATRASO NA CONCLUSÃO DO ATO NÃO IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO – NEGLIGÊNCIA DO AUTOR NO ANDAMENTO DO FEITO – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO EM TEMPO HÁBIL – PRESCRIÇÃO CORRETAMENTE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – AÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 2012 – CITAÇÃO POSTAL DE UM DOS LITISCONSORTES OCORRIDA APENAS EM 2020 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA – ATRASO NA CONCLUSÃO DO ATO NÃO IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO – NEGLIGÊNCIA DO AUTOR NO ANDAMENTO DO FEITO – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO EM TEMPO HÁBIL – PRESCRIÇÃO CORRETAMENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.